Tribunal: TJBA
Processo: 8008956-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008956-95.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

EMBARGADA: REGINA SANTOS DANTAS CORREIA

Advogado(s): CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM AÇÃO ANTERIOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PROCESSO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando abusivo o reajuste de 11,43% das mensalidades do curso de Medicina no ano de 2023, limitando-o ao INPC de 5,93% e determinando a devolução em dobro dos valores pagos em excesso.

2. O embargante alegou nulidade processual, por ofensa ao princípio do juiz natural, sustentando que a ação deveria ter sido distribuída por dependência ao processo nº 8005862-42.2023.8.05.0146, anteriormente ajuizado pela mesma autora, extinto sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas, nos termos do art. 286, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a repetição de ação idêntica, anteriormente extinta sem resolução de mérito, impõe a distribuição por dependência ao mesmo juízo, sob pena de nulidade por violação ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência se fixa no momento da distribuição da ação, sendo prevento o juízo que primeiro toma conhecimento da demanda, em observância ao princípio do juiz natural (CPC, art. 59).

5. O art. 286, II, do CPC estabelece que, extinto o processo sem resolução de mérito, eventual reiteração do pedido deve ser distribuída por dependência ao mesmo juízo, ainda que haja litisconsórcio diverso ou alterações parciais no polo passivo.

6. A inobservância da prevenção acarreta nulidade absoluta do processo, por violação ao princípio do juiz natural, sendo matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7. Comprovada a existência de processo anterior idêntico, extinto sem resolução de mérito, distribuído à 1ª Vara Cível de Juazeiro, impõe-se o reconhecimento da prevenção daquele juízo e, por consequência, a anulação dos atos processuais praticados perante juízo incompetente.

8. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a extinção sem resolução de mérito não afasta a prevenção, e que a violação ao princípio do juiz natural impõe a anulação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Processo anulado desde a sentença, com remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível de Juazeiro.

Teses de julgamento:

1. A extinção sem resolução de mérito de ação idêntica anteriormente ajuizada configura prevenção, impondo a distribuição por dependência ao mesmo juízo (CPC, art. 286, II).

2. A inobservância da prevenção viola o princípio do juiz natural e acarreta nulidade absoluta do processo, reconhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8008956-95.2023.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como embargante, IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. e, como embargada, Regina Santos Dantas Correia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça